Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724023-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY AGRAVADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ALBERTO WANDERLEY e OUTRO contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento (anulatória de contrato de cessão de direitos) no 0737629-94.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EDMAR PROFIRO FERREIRA e OUTROS, suspendeu o curso processual até o julgamento do processo no 0728392-36.2020.8.07.0001 (ID 97713189, origem). Nas razões (ID 27602025), narram tratar na origem de ação objetivando anular o contrato de Concessão de Uso (CDU) firmado entre os requeridos e a SEAGRI/TERRACAP ou, subsidiariamente, anular o processo administrativo que concedeu a CDU. Ressaltam a necessidade de ser sentenciado o feito, pois o cerne da presente lide não se encontra em apurar a melhor posse, mas sim buscar a nulidade ou não da CDU expedida em favor do agravado. Com tais argumentos, buscam a concessão de tutela de urgência para que haja a imediata determinação de prosseguimento do feito, sem a necessidade de aguardar o julgamento do processo no 0728392-36.2020.8.07.0001. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 27631074). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater os agravantes decisão que determinou tão somente a suspensão do curso processual até o julgamento de outro processo, em virtude da prejudicialidade externa existente entre o presente feito e o em trâmite perante o Juízo Cível. Transcrevo a decisão vergastada (ID 97713189, origem): “(...) Passo a fundamentar e decidir, nos termos do art. 11 do CPC e 93, IX da Constituição Federal. Do acima relatado, e apenas para fins de didáticos, importante destacar os seguintes pontos em relação ao imóvel objeto da lide: 1. O dia 17/12/2018 é o trânsito em julgado do feito n. 2016.01.1.118680-8, distribuído em 18/11/2016, no qual os Autores lograram êxito no feito em relação ao senhor GUILHERME DE SOUZA FAYAD. Para tanto, colaciono a parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores, para DECRETAR A RESCISÃO do contrato de compra e venda de direitos sobre imóvel firmado entre as partes e, por conseguinte, determinar a reintegração dos autores na posse do bem imóvel, autorizando-os a reter o valor do sinal do montante a ser restituído ao réu, com acréscimo de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”; 2. Do ID 77109431, consta notícia de que em 12/8/2016, o senhor GUILHERME DE SOUZA FAYAD celebrou instrumento particular de cessão de direitos desse imóvel com o Requerido EDMAR PROFIRO FERREIRA, ou seja, antes da distribuição da ação n. 2016.01.1.118680-8; 3. Do ID’s 77109432 e 83850095, extrai-se que em 2/9/2019, ou seja, após o trânsito em julgado da ação n. 2016.01.1.118680-8, foi celebrando contrato de concessão de uso oneroso entre os Requeridos EDMAR PROFIRO FERREIRA e ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA com a SEAGRI, por delegação da TERRACAP; 4. Dos documentos anexos ao ID 83324986, a propriedade do imóvel é da TERRACAP; 5. Do ID 83850108, percebe-se que os Requeridos pessoas físicas ajuizaram ação de manutenção de posse em face dos Autores, autuado sob o n. 0728392-36.2020.8.07.0001, e distribuído por dependência ao feito n. 0738983-91.2019.8.07.0001, que é cumprimento de sentença do processo n. 2016.01.1.118680-8. Fato é que dos 5 (cinco) pontos destacados, o cerne da controvérsia reside em apurar quem detém a melhor posse entre os Autores e os Requeridos pessoas físicas. E essa questão, como indicado no item “5” acima, está sob o crivo do Juízo Cível no feito n. 73553859. Fato é que para a TERRACAP, como bem destacado em sua peça de contestação, caso seja observado que a parte Autora “cumpre todos os requisitos para a regularização, ela [SEAGRI, vez que celebrado ato de delegação] poderá rever o ato de concessão de uso outorgado aos Réus”. Ante o quadro exposto, patente a prejudicialidade externa entre este feito e aquela em trâmite o Juízo Cível, porquanto irrelevante para a Fazenda Pública, proprietária do imóvel, com quem celebrará o contrato de concessão de uso, desde que o contratado preencha os requisitos impostos. Dessa forma, SUSPENDO o presente feito até o efetivo julgamento do processo n. 0728392-36.2020.8.07.0001, por meio do qual o Juízo cível analisará o pedido o pedido de alínea “d”, qual seja, “na posse do imóvel Chácara 31, núcleo rural Santos Dumont 1, RA-VI em Planaltina-DF e expedido mandado definitivo”, formulado pelos Requeridos EDMAR PROFIRO FERREIRA e ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA em face dos Autores. No caso particular não houve qualquer decisão acerca dos pedidos dos agravantes, tendo o douto magistrado a quo se limitado a determinar a suspensão do feito para aguardar o desfecho do processo n. 0728392-36, o qual traz questão prejudicial. Com efeito, da análise do pronunciamento sequer é possível afirmar tratar-se de uma decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. OFÍCIO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPOSTA AO OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO LEVADO AO COLEGIADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. IRRECORRÍVEL. PEDIDO DE ADIAMENTO E DE CONCESSÃO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO CASO. INDEFERIMENTO. I - Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) o sobrestamento do feito, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes. (...) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 18/02/2021) Outrossim, ainda que se vislumbre conteúdo decisório, o caso não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção dos agravantes em perseguir a apreciação da decisão que determinou o sobrestamento do feito, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator